Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720914-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para que, em 5 dias, instrua o mandado de segurança com cópia do relatório e voto do Relator da Decisão no 736/2020. Brasília - DF, 2 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora